Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701317-83.2023.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) IMPETRANTE: FRANCISCO ELIOMAR GOMES DE OLIVEIRA IMPETRADO: 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE SANTA MARIA-DF D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança em face de ato reputado ilegal da Juíza de Direito do Primeiro Juizado Especial Criminal de Santa Maria/DF. Nos termos do artigo 23, IV do Regimento Interno desta Corte a competência para julgamento é da Câmara Criminal: Art. 23. Compete à Câmara Criminal processar e julgar: IV - o mandado de segurança contra decisão de magistrado de primeiro grau ou de relator de recurso distribuído a qualquer das Turmas Criminais; Redistribuam-se os autos. Brasília, DF, 5 de julho de 2023 15:52:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador